Tribunal: TJPA
Processo: 0803682-02.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803682-02.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: JOELSON JOSE SANTOS MARQUES

AGRAVADO: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE READAPTAÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL E DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE AO TETO PREVISTO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE CONSIGNAÇÃO. NATUREZA DISTINTA DAS MODALIDADES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

2. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto.

3.
In casu
, consta nos autos da ação principal que o recorrente contraiu empréstimo consignado a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$1.034,31 (mil e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), incidentes diretamente em seu contracheque. Vale ressaltar que parcela descontada a título de amortização se encontra dentro do percentual da margem consignável, de modo que não há falar em ilegalidade quanto à referida operação.

4. Por outro lado, extrai-se ainda do caderno digital que o recorrente contraiu empréstimos de natureza pessoal, cujos valores são no importe de R$1.326,14 (mil e trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos); R$102,26 (cento e dois reais e vinte e seis centavos) e R$ 48,42 (quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sendo referidas parcelas incidentes diretamente sobre sua conta corrente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 26 de maio de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposta por JOELSON JOSÉ SANTOS MARQUES visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0818955-88.2019.8.14.0301, ajuizada em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido na peça de ingresso.

Em suas razões constantes do id. 1733827, págs. 01/18, historia o agravante que ingressou com a ação ao norte mencionada com vistas a buscar a adequação dos descontos mensais realizados pelo agravado mensalmente em seu contracheque e em conta corrente, uma vez que por força do artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/94, o teto deve se dar em até 1/3 (um terço) dos rendimentos.

Argumenta o agravante fundamentos a respeito do fato superveniente e imprevisível a ensejar a justificativa para a revisão dos contratos e, com isso, alcançar o percentual de descontos dos seus vencimentos a fim de lhe garantir o mínimo existencial.

No entanto, diz que o magistrado de origem entendeu que a limitação prevista no artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/94 incide somente em relação aos empréstimos consignados, não sendo o teto aplicável às operações bancárias diversas dessa modalidade.

Alude o recorrente que a limitação prevista para os empréstimos consignados também se estende às demais operações bancárias, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Requer o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de tutela antecipada recursal com vistas a compelir a instituição financeira a proceder a limitação de todos os empréstimos contraídos ao teto de 30% (trinta) por cento da remuneração percebida e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2515427, págs. 01/03, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme certificado no id. 2661448, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em pronunciamento constante no id.
2677012, págs. 01/02, deixou de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à sua análise meritória.

Cuida-se recurso de agravo de instrumento aviado contra decisão proferida no bojo de ação ordinária que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em favor do agravante consistente na limitação de 30% (trinta por cento) de todos os empréstimos bancários contraídos junto à instituição agravada, tendo o juízo de origem afirmado que a restrição não pode ser aplicada em relação às operações bancárias de empréstimo distinto do consignado.

Em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas em que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

In casu
, consta nos autos da ação principal que o recorrente contraiu empréstimo consignado a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$1.034,31 (mil e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), incidentes diretamente em seu contracheque, conforme se afere no documento id. 9332572, págs. 01, dos autos principais. Vale registar que parcela descontada a título de amortização se encontra dentro do percentual da margem consignável, de modo que não há falar em ilegalidade quanto à referida operação.

Por outro lado, extrai-se ainda do caderno digital que o recorrente contraiu empréstimos de natureza pessoal, cujos valores são no importe de R$1.326,14 (mil e trezentos e vinte e seis reais e quatorze centavos);

R$102,26 (cento e dois reais e vinte e seis centavos)

e R$ 48,42 (quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), sendo referidas parcelas incidentes diretamente sobre sua conta corrente, conforme se afere do extrato bancário colacionado no id. 9332573, pág. 01, dos autos principais.

Assim, não se mostra viável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento a operações financeiras diversas dessa modalidade, de modo que não merece reproche a decisão ora hostilizada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/05/2020